Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1043729-89.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número– Classe 198 – CNJ– Cuiabá/MT)
Embargante : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Embargado : FERNANDO JOSE LIRA
Número do Protocolo : 1043729-89.2019.8.11.0041
O embargante foi intimado para, no prazo de 05 dias, comprovar que, no momento da interposição do recurso de Embargos de Declaração, realizou o depósito da multa de 2% sobre o valor da causa aplicada no acórdão que não conheceu do recurso de agravo interno, já que, conforme o art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC a análise de qualquer outro recurso está condicionada ao pagamento deste valor.
Na manifestação vinculada ao Id. n. 65245479, o embargante informou que cumpriria a determinação ao final do processo, “ou seja, na hipótese desse demandado não ter sucesso com o recurso interposto”.
É a suma.
D E C I D O
O art. 1.021, §5o do CPC prevê que, havendo condenação da parte ao pagamento de multa por agravo de interno manifestamente inadmissível, “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Assim, somente a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade da justiça é que podem efetuar o pagamento da multa ao final do processo.
Portanto, como o embargante não se encaixa em nenhuma das hipóteses, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator